Tribunal: TJBA
Processo: 8019737-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
8019737-15.2025.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

EMBARGANTE:

BÁRBARA KAROLINE SANTANA CLAUDINO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, RECONHECE-SE O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sob nº
8019737-15.2025.8.05.0080
, tendo como Embargante
BÁRBARA KAROLINE SANTANA CLAUDINO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA,
data constante da assinatura eletrônica.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR